Tribunal: TJMT
Processo: 0028513-57.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028513-57.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 502.821.311-91 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CNPJ: 01.712.879/0001-67 (EMBARGANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 502.821.311-91 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA - CNPJ: 01.712.879/0001-67 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. Sustenta a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão ao aplicar jurisprudência relativa à execução fiscal, e não ao rito do CPC aplicável ao caso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicabilidade de entendimento jurisprudencial específico à execução fiscal, ou se o v. acórdão enfrentou adequadamente os argumentos relativos à interrupção/suspensão da prescrição intercorrente por diligências infrutíferas do exequente.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou de forma clara e completa as teses apresentadas, inclusive com base em jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.987.286/MG), assentando que diligências infrutíferas desacompanhadas de resultados concretos não têm o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

5.

A invocação de suposta inaplicabilidade de jurisprudência vinculada à execução fiscal representa mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

6.

A rejeição dos embargos se impõe, dada a ausência de vício ensejador de aclaramento, sendo o recurso manejado com intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. É inadmissível o manejo de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. As diligências processuais infrutíferas não são causas de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente, salvo quando resultam em localização útil de bens ou do devedor."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028513-57.2009.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A
., em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que reconhecera a prescrição intercorrente.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorre em omissão ao aplicar entendimento jurisprudencial atinente à execução fiscal (Lei n. 6.830/80), ao invés do rito aplicável à execução de título extrajudicial previsto no CPC.

Pleiteia, com isso, efeitos modificativos para afastar a prescrição intercorrente reconhecida e determinar o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 293027860.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não merecem acolhida.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir o mérito da controvérsia já decidida, sob pena de burla à preclusão e à estabilidade da coisa julgada.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, com clareza e precisão, as alegações da parte apelante, assentando, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.987.286/MG), que as diligências infrutíferas realizadas pelo exequente, desacompanhadas de efetiva localização de bens ou do devedor, não têm o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente (Evento 283151901, págs. 5-6).

Além disso, ficou devidamente assentado que a novel redação do art. 921, § 5º, do CPC, conferida pela Lei n. 14.195/2021, é aplicável aos feitos em curso, e que, nos termos dessa disposição, a extinção do feito por prescrição intercorrente deve ocorrer sem imposição de ônus às partes, inclusive no que toca aos honorários advocatícios.

A argumentação deduzida nos presentes embargos — de que o precedente invocado cuida de execução fiscal e, portanto, inaplicável ao presente caso — não revela qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, inconformismo com a fundamentação adotada pelo acórdão.

A decisão embargada expressamente analisou a inaplicabilidade das diligências infrutíferas como causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, com base em princípios processuais universais e não exclusivamente tributários.

É manifesta, portanto, a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa, finalidade estranha aos estreitos limites dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025